Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por CRISLAINE DA COSTA SOUZA em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0013525-26.2012.811.0041, movida em desfavor de IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de parcelamento do valor (R$ 26.206,38) executado nos termos do art. 916, caput do CPC/2015. Determinou, nos termos do § 2o, in fine, do art. 916, do CPC/2015, expeça-se em favor da parte exequente os valores depositados, referente aos 30% e as 5 parcelas, conforme os dados bancários apresentados. Determinou ainda, a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem cálculo do saldo remanescente.
Em apertada síntese, sustenta a agravante que a decisão agravada contrariou o § 7o do citado artigo 916 do CPC, que exclui o benefício do parcelamento para o caso de cumprimento de sentença e ainda contrariou o § 2o do artigo 523 que prescreve “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o, incidirão sobre o restante”.
Pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, para determinar que sobre o saldo remanescente ao valor de R$ 7.856,93 (quantia parcial que foi paga no prazo de 15 dias), sejam aplicadas ao agravado a multa e os honorários de sucumbência de que trata o § 1o, do artigo 523 do CPC, conforme preceitua o § 2o, do mesmo artigo.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da análise das informações carreadas aos autos, constata-se que após o trânsito em julgado da apelação (ID 42287493-pág. 35-ação principal), a exequente apresentou cálculo do valor da condenação e postulou pelo cumprimento de sentença, tendo o magistrado singular determinado a s intimação do agravado para pagar o débito no prazo de 15, sob pena de inclusão da multa e os honorários previstos no § 1o do artigo 523 do CPC (ID 42287495-pág.4-ação principal).
O Agravado peticionou nos autos informando a realização do depósito de 30% (trinta por cento) do valor da condenação (R$ 7.856,93) e requereu a aplicação do artigo 916 do CPC, postulando pelo pagamento do saldo remanescente em 6 parcelas de igual valor (R$ 3.055,47) (ID 42287495-pág. 5/7-origem).
A Agravante discordou do pedido de parcelamento, requerendo que no saldo remanescente (RS 18.349,45) fosse incluído a multa de 10% do artigo 523, § 1o, do CPC e a verba honorária de 10%, resultando um saldo final de R$ 22.202,82 (ID 42287495-pág10-idem).
O executado, no entanto, continuou a peticionar nos autos informando a juntada de comprovantes de depósitos relativo ao parcelamento anteriormente solicitado, conforme petições de ID 42287495, ID 42287495, ID 42287498, ID 42287505, e ID 43524677.
Ato seguinte a exequente requereu a aplicação da multa do artigo 523 do CPC, assim como honorários na fase de cumprimento de sentença sobre o saldo então remanescente, bem ainda pela juntada do extrato da conta, ou contas de todos o depósitos parciais efetuados pelo réu, ao argumento de que o suposto pagamento da pag. 19 do id 42287495, no valor de R$ 1675,50 (apenas agendamento de pagamento do boleto), assim como o do ID 43524662, cujos documentos não estão acompanhados dos comprovantes de pagamento ou depósito (ID 60383050).
Na sequência sobreveio a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por CRISLAINE DA COSTA SOUZA em face de IVAN CARLOS DE OLIVEIRA.
A parte executada requereu o parcelamento da quantia nos termos do art. 916 do CPC/2015, bem como efetuou o pagamento dos 30% (trinta por cento) da entrada e as seis parcelas.
A parte exequente intimada a manifestar discordou do parcelamento pelo art. 916, do CPC/215, invocando a aplicabilidade do §7o do mencionado artigo.
Decido.
O art. 916, caput, da lei 13.105/2015 (CPC/2015), permite que, na execução fundada em título extrajudicial, o executado, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, requeira "que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês".
O paragrafo sétimo do mencionado artigo prevê proibição expressa a inaplicabilidade do parcelamento no cumprimento de sentença, em outras palavras, o executado, em execução fundada em título judicial, não poderia se valer dessa "moratória" permitida pela lei para as execuções fundadas em título extrajudicial, com todas as consequências dela decorrentes, tais como: reconhecimento da dívida, renúncia à impugnação ao cumprimento de sentença, suspensão da prática de atos executivos até o pagamento integral da dívida, vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento de uma das parcelas e multa etc.
No entanto, a jurisprudência pátria tem entendido que caso haja concordância da parte exequente com a realização do parcelamento, não há óbice para o seu deferimento, posto que o processo é instrumento para solucionar conflitos e não para eternizá-los. Se as partes estão de acordo e há consenso sobre a melhor forma de dirimir o conflito entre elas, não há razão para o Estado-juiz criar obstáculos.
O parágrafo segundo dispõe que enquanto não apreciado requerimento, o executado terá que depositar as parcelas vincendas, e foi exatamente que a parte executada fez, expondo sua boa-fé e vontade de efetuar o pagamento da condenação.
Sendo assim, considerando que o objetivo do cumprimento de sentença é de reconhecer a exigibilidade da obrigação de pagar quantia e que o executado já ofertou o pagamento dos 30% (trinta por cento) (id. 42287495, fls. 08/09) e de cinco parcelas no valor de R$ 3.055,47 (três mil e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), cada (id. 42287495, fls.13, 18 – parcelas 01 a 03 – id. 42287503 – parcela 04 – id.43524682), entendo pelo deferimento do parcelamento, sendo este o entendimento que mais se adequa ao princípio da cooperação processual, pois "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
Nesse sentido entende os tribunais pátrios, vejamos:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Cumprimento de sentença. Nova sistemática estabelecida pelo CPC (Lei no 13.105/2015). Parcelamento do débito, com depósito inicial de 30%, com amparo no art. 916, do CPC/2015. Concordância do credor. Decisão que determinou a realização de depósito do valor remanescente, acrescido de multa e honorários advocatícios de 10%, cada. Necessidade de reforma. Possibilidade de parcelamento em sede de cumprimento de sentença mediante concordância expressa do credor. Princípio da cooperação processual. Não cabimento de multa e honorários. Interpretação extensiva do art. 916, § 7o, CPC/2015. Decisão reformada. Recurso provido. (TJPR, Agravo de Instrumento n. 1641807-8, rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho, 1a Câmara Cível, julgamento em 09/05/2017, DJ 2032, DJ 22/05/2017, sem os destaques).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA PELO CPC (LEI 13.105/2015). PARCELAMENTO DO DÉBITO. MORATÓRIA LEGAL. APLICABILIDADE APENAS AO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXEGESE DO ART. 916, §7.o, DO CPC VIGENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ACEITE. FACULDADE DO CREDOR.SOLUÇÃO DOS LITÍGIOS. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10%. ART. 523, §§ 1.o E 2.o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INADIMPLEMENTO TOTAL (§1.o) OU PARCIAL (§2.o). ACEITE DE PARCELAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A taxatividade do artigo 916, §7.o, do CPC/2015 apenas afasta a possibilidade de o magistrado singular impor tal modalidade de adimplemento (moratória legal). Contudo, não impede que o credor se utilize de tal faculdade, para obter a resolução do conflito. 2. Tendo o devedor ofertado o pronto pagamento da dívida, ainda que de forma parcelada, dentro do prazo do adimplemento voluntário, não se pode aplicar a multa pelo não pagamento prevista no art.523, §§1.o e 2.o, do CPC/2015.3. Recurso conhecido e não provido. (TJPR, Agravo de Instrumento n. 1580095-4, rel. Des. Dalla Vecchia, 11a Câmara Cível, julgado em 08.02.2017, sem os destaques).
Desta forma, DEFIRO o pedido de parcelamento do valor (R$ 26.206,38) executado nos termos do art. 916, caput do CPC/2015.
Determino, nos termos do § 2o, in fine, do art. 916, do CPC/2015, expeça-se em favor da parte exequente os valores depositados nos autos, referente aos 30% e as 5 parcelas, conforme os dados bancários apresentados.
Após, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem cálculo do saldo remanescente, última parcela.
Havendo discordância dos valores entre as partes, remetam-se os autos a contadoria para que a mesma apure o saldo da última parcela nos termos do art. 916 do CPC.
Às providências. Cumpra-se.” (ID 72648777-origem)
Em uma análise sumária e não exauriente, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar em parte a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
A uma porque, o art. 916 do CPC trata exclusivamente do parcelamento do débito em discussão na ação de execução de título extrajudicial, uma vez que no § 7o é excluída, inclusive, a sua aplicação no cumprimento de sentença; a duas porque houve expressa discordância da exequente.
Por tais aspectos, ressalvada eventual concordância do credor com o parcelamento, o que seria possível dada a esfera privada dos direitos em discussão, apenas nos casos de execução de título extrajudicial e no prazo para apresentação dos embargos à execução, qual seja, quinze dias úteis, o executado, reconhecendo o crédito do exequente, pode efetuar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor e requerer que o pagamento do restante do débito seja realizado em até seis vezes.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PARCELAMENTO REALIZADO PELA EXECUTADA NOS TERMOS DO ART. 916 DO CPC EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO INAUGURADO COM O CPC/2015. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 916, § 7o, DO CPC/2015. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 916, § 7o, vedou expressamente a aplicação do respectivo dispositivo legal ao cumprimento de sentença. 2. Recurso especial não provido. ( RECURSO ESPECIAL No 1924474/SP - Quarta Turma - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/03/2021)
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que acolheu o pedido das Executadas, para parcelamento do débito, apesar da expressa discordância dos Exequentes. Insurgência. Acolhimento. Execução calcada em título executivo judicial. Dispositivo legal que expressamente refere não ser aplicável ao cumprimento de julgado (artigo 916, § 7o, CPC). Necessidade de concordância do credor para que seja deferido o parcelamento, que é ora afastado. Prosseguimento da execução com a incidência os encargos do artigo 523, § 1o, CPC. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 22716141820218260000 SP 2271614-18.2021.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 04/02/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2022)
Dessa forma, considerando a vedação legal e a discordância expressa da exequente, incabível seria o parcelamento do débito.
Com estas considerações, DEFIRO EM PARTE A MEDIDA LIMINAR, tão somente para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito recursal por este sodalício conterrâneo.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
- Relatora em substituição legal -